Tribunal: TJPA
Processo: 0006751-63.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ? INOCORRÊNCIA ? NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC ? PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO ? NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ACÓRDÃO N.°
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.° 0006751-63.2012.814.0051
EMBARGANTE: MARCOS NUNES ANDRADE
EMBARGANTE: HOSPITAL IMACULADA LTDA.
ADVOGADA: TELMA SIMONE SANTOS ANDRADE - OAB/PA N.° 14.756
EMBARGADA: MARCIA CEANE DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGADO: FRANCISCO GILSON ALEXANDRE MOURA
DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA SILVA - OAB/PA N.° 4.807
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 203.052
DESEMBARGADORA-RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação:
2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno interposto por Marcos Nunes Andrade, ora primeiro embargante, e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão de Negativa de Seguimento ao recurso de Apelação interposto por este de lavra da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.
3.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão.
4.

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SEGUNDO EMBARGANTE PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS
5.

D
e fato, o Hospital Imaculada Conceição não se fez presente na Audiência de Instrução e Julgamento, em que pese regularmente intimado, conforme a Certidão de fls. 205, Vol. II, tendo sido, outrossim, determinada a intimação das partes como deliberação em Audiência (fls. 211, Vol. II).
6.

Ocorre que, o segundo embargante não demonstra o real prejuízo pela não apresentação das Alegações Finais, ressaltando que, conforme o art. 282, §1° do Código de Processo Civil, não há nulidade sem prejuízo, o que deflui a partir da interpretação do Princípio Pas Nullité Sans Grief.
7.

Regular intimação do Hospital Imaculada Conceição acerca da sentença, conforme o documento de fls. 267, não tendo, entretanto, interposto recurso da referida decisão, o que reafirma a ausência de demonstração do prejuízo sofrido, uma vez que este seria a primeira oportunidade de manifestação após a alegada nulidade.
8.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Questões analisadas nos itens de 5 a 9 da ementa do Acórdão atacado.
9.

DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES ADUZIDAS EM APELAÇÃO
10.

A

questão preliminar aduzida pelo recorrente Marcos Nunes Andrade em sua Contestação coaduna-se na alegação de inépcia da inicial por ausência de pedido ou causa de pedir e da ausência de decorrência logica entre a narração dos fatos.
11.

A simples leitura da sentença afasta de pronto a referida alegação, uma vez que o MM. Juízo ad quo no primeiro parágrafo da fundamentação aduz a demonstração do pedido e da narração dos fatos de forma clara a embasar seu pedido indenizatório.
12.

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 2º EMBARGANTE PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
13.

De fato, o julgamento do Agravo Interno ocorreu sem o nome do segundo embargante, senão vejamos a Certidão de fls. 451, Vol. II.
14.

O segundo embargante deixou de interpor recurso de Apelação, em face da sentença de 1º Grau, ocorrendo contra si o fenômeno da preclusão máxima decorrente do trânsito em julgado, em que pese a interposição de recurso pelo 1º embargante, fazendo a ausência de sua intimação para os atos subsequentes serem alçados à mera irregularidade, sanada na forma da Certidão acima transcrita, mormente porque as matérias ali aduzidas não lhe aproveitam, uma vez que a alegação do responsabilidade em relação ao médico tem cunho subjetivo e em relação ao Hospital tem cunho objetivo, o que afasta a incidência do art. 1005 do Código de Processo Civil.
15.

Demonstrado que o litisconsórcio passivo, no caso vertente, tem natureza simples e não necessária, bem como demonstrada a ausência de interposição do respectivo recurso de Apelação pelo 2º embargante que passou a ser patrocinado pelo mesmo advogado do 1º embargante a partir da interposição dos Embargos de Declaração (fls. 409, Vol. II), a nulidade arguida não merece prosperar, eis que as defesas dos litisconsortes foram distintas, e, portanto, não há o aproveitamento de que trata o art. 1005 do CPC, pois são tratados como litigantes distintos entre si (
CPC
117).
16.

Os Tribunais Pátrios têm rechaçado a denominada ¿Nulidade de Algibeira¿ que é aquela alegada tão somente quando conveniente à parte, porquanto resistência procrastinatória ao andamento processual, como
in casu
.
17.

Inocorrência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito. Não configuração de litigância de má-fé.
18.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, tendo como embargantes
MARCOS NUNES ANDRADE e HOSPITAL IMACULADA
e embargados
ACÓRDÃO N.° 203.052
e
MARCIA CEANE DOS SANTOS FERREIRA e FRANCISCO GILSON ALEXANDRE MOURA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 10 de março de 2020
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.° 0006751-63.2012.814.0051
EMBARGANTE: MARCOS NUNES ANDRADE
EMBARGANTE: HOSPITAL IMACULADA LTDA.
ADVOGADA: TELMA SIMONE SANTOS ANDRADE - OAB/PA N.° 14.756
EMBARGADA: MARCIA CEANE DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGADO: FRANCISCO GILSON ALEXANDRE MOURA
DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA SILVA - OAB/PA N.° 4.807
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 203.052
DESEMBARGADORA-RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

MARCOS NUNES ANDRADE
e
HOSPITAL IMACULADA LTDA.
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(fls. 409-415, Vol. II), em face de
MARCIA CEANE DOS SANTOS FERREIRA
e
FRANCISCO GILSON ALEXANDRE MOURA
e do
V. Acórdão n
.
° 203.052
(fls. 404-408, Vol. II), cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - POSTERGAÇÃO DE PARTO - ACERVO PROBATÓRIO QUE CONDUZ AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO OBSTETRA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
(2019.01549963-10, 203.052, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-29)

Aduzem a ocorrência de omissão, requerendo efeitos modificativos ao Acórdão atacado.

Sustentam que o Acórdão atacado fora publicado sem a intimação do segundo embargante, bem como sem nenhum pronunciamento sobre a falta de fundamentação da sentença, a qual teria deixado de analisar as preliminares apresentadas na contestação do primeiro embargante, sendo estas matérias de ordem pública e, assim, devem ser proclamadas de ofício, porquanto atinentes aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esclarecem que o segundo embargante, tampouco seu procurador, estavam presentes à Audiência de Instrução e Julgamento, não sendo, desta forma, intimados para apresentação de alegações finais, ficando prejudicados em sua defesa.

Acrescentam que não houve qualquer intimação do segundo embargante acerca dos acórdãos prolatados nos autos, uma vez que, à época, era patrocinado pelo advogado Valdir Fontes, tomando conhecimento após pedir o substabelecimento para sua atual patrona.

Asseveram nulidade da sentença por falta de apreciação das preliminares arguidas na contestação do primeiro embargante, afirmando que a ausência de fundamentação fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a falta de apreciação da questão preliminar de inépcia da inicial arguida na contestação do primeiro embargante; omissão na intimação do segundo embargante, bem como do patrono constituído, à época, para apresentação de alegações finais e nas publicações dos acórdãos.

Em contrarrazões (fls. 427-437, Vol. II), os embargados pugnam pela manutenção da decisão embargada, bem como pela condenação dos embargantes às penalidades por litigância de má-fé.

Nos termos do art.10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte embargante para que se manifestasse acerca das contrarrazões (fls. 438, Vol. II), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão de fls. 439, Vol. II.

Considerando a intempestividade da Petição de fls. 440-447 (Vol. II), determinei seu desentranhamento (fls. 448, Vol. II), tendo a providência sido efetivada pela UPJ, conforme a Certidão de fls. 449, Vol. II.

Às fls. 450 (Vol. II), determinei a baixa dos autos em diligência para que a UPJ certificasse acerca da alegação de ausência de intimação de intimação do segundo embargante, tendo a diligência sido cumprida, conforme a Certidão de fls. 451, Vol. II.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno interposto por Marcos Nunes Andrade, ora primeiro embargante, e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão de Negativa de Seguimento ao recurso de Apelação interposto por este de lavra da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais em ordem de prejudicialidade:
DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SEGUNDO EMBARGANTE PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS

Afirmam os embargantes que o segundo recorrente, tampouco seu procurador, estavam presentes à Audiência de Instrução e Julgamento, não sendo, desta forma, intimados para apresentação de alegações finais, ficando prejudicados em sua defesa.

Analisados os autos, verifico que, de fato, o Hospital Imaculada Conceição não se fez presente na Audiência de Instrução e Julgamento, em que pese regularmente intimado, conforme a Certidão de fls. 205, Vol. II, tendo sido, outrossim, determinada a intimação das partes como deliberação em Audiência (fls. 211, Vol. II).

Ocorre que, o segundo embargante não demonstra o real prejuízo pela não apresentação das Alegações Finais, ressaltando que, conforme o art. 282, §1° do Código de Processo Civil, não há nulidade sem prejuízo, o que deflui a partir da interpretação do Princípio Pas Nullité Sans Grief.

Nesse sentido, vejamos:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - LOCAÇÃO - SHOPPING CENTER - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA EMPREENDEDORA - AUSÊNCIA DE PROVA - DEVOLUÇÃO DA "RES SPERATA" - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do art. 454 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, as alegações finais devem ser apresentadas em audiência. Sendo assim, diante do não comparecimento da parte e do seu procurador à audiência de instrução e julgamento previamente designada pelo MM. Juiz, apesar de intimados para tanto, não se verifica o cerceamento do direito de defesa da Apelante
. Inexistindo provas do descumprimento contratual pela Requerida, não há que se falar em devolução dos valores pagos a título de cessão do direito de uso de um espaço do shopping center (res sperata) quando o empreendedor disponibilizou todo o aparato previsto no ajuste.
(TJ-MG - AC: 10525140230281002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LAUDO DA POLÍCIA CIVIL - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - INVASÃO DA CONTRAMÃO - RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA QUE CONDUZIA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA REQUERIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO A QUO - EVENTO DANOSO - DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - IMPOSSIBILIDADE - UNIFICAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO POR SINISTRO - NÃO CABIMENTO. Se a prova testemunhal pretendida pela parte em nada contribuirá para o deslinde do feito, sendo ela, por isso, inócua, impõe-se seu indeferimento, não havendo, assim, que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Os memoriais não trazem qualquer tese nova, tratando-se apenas de oportunidade para que a parte reitere as alegações que já foram apresentadas no curso do processo. Assim, a ausência de intimação para apresentar memoriais não configura cerceamento de defesa, sobretudo se não demonstrado nos autos qualquer prejuízo.
O Laudo elaborado pela Polícia Civil goza de presunção relativa de veracidade, de modo que só pode ser desconstituído através de prova robusta, pela parte contrária, o que não ocorreu in casu. A invasão da pista de rolamento contrária, imputa, inarredavelmente, à proprietária do veículo a responsabilidade pelo sinistro ocorrido em razão da manifesta imprudência do condutor. A morte do pai e irmãos das autoras faz configurar evidente dano moral à família, devendo a fixação da indenização obedecer aos princípios da moderação e razoabilidade, de modo que não há falar em redução/majoração de valores se tais critérios foram observados pela sentença. Em casos de obrigação é extracontratual, impõem-se juros de mora a partir do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ. Em acidente de trânsito é de ser deduzido do montante da condenação o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por força da Súmula 246 do STJ, entretanto, tal dedução deve dar-se somente em relação ao valor da condenação da indenização por danos materiais, e não da indenização por danos morais, por se tratarem de verbas de natureza jurídica diversa. Não havendo previsão expressa no contrato de que o capital segurado é único para o sinistro, a seguradora deve ressarcir o valor pago pelo segurado a título de danos morais a cada uma das vítimas, consideradas individualmente.
(TJ-MG - AC: 10145150159641001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019)
(Grifos nossos)

Noutra ponta, ressalvo quanto à regular intimação do Hospital Imaculada Conceição acerca da sentença, conforme o documento de fls. 267, não tendo, entretanto, interposto recurso da referida decisão, o que reafirma a ausência de demonstração do prejuízo sofrido, uma vez que este seria a primeira oportunidade de manifestação após a alegada nulidade.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO

Aduzem também os recorrentes que do
decisum
vergastado como sem nenhum pronunciamento sobre a falta de fundamentação da sentença e da Decisão Monocrática de negativa de seguimento.

Para análise da questão, transcrevo os itens de 5 a 9 da ementa do Acórdão atacado:
5.

A irresignação do recorrente funda-se, em síntese, na alegação de que a Decisão Agravada deixou de apreciar provas e circunstâncias que o isentariam do dever de indenizar pelos fatos narrados na inicial, as quais afastariam sua responsabilidade civil por ausência de culpa, conforme o art. 14, §4° do Código de Defesa do Consumidor
6.

O
decisum
atacado, lastreou-se em Jurisprudência, em cotejo com as provas dos autos, mormente a ficha de acompanhamento pré-natal da agravada Márcia Ceane (fls. 25), a qual informava acerca da realização de duas cesarianas anteriores sem passagem, bem como exames que denotavam a ausência de anomalias no feto (fls. 62-68), tendo, entretanto, o agravante decidido pelo procedimento cirúrgico tardiamente, o que é ratificado pelos depoimentos testemunhais (fls. 206-211, Vol. I), com a ressalva que o Diagnóstico Provisório realizado em 24/05/2012 (fls. 26, Vol. I) indicava quadro de pré-eclâmpsia, fato que inspira cuidados à paciente gestante.
7.

O obstetra/agravante fora responsável, anteriormente, por alguns dos exames pré-natais da parturiente, conforme consta da Decisão Agravada, motivo pelo qual conhecia o histórico clínico da paciente, que contava com dois partos cesáreos anteriores indicados por estreitamento da bacia e incompatibilidade céfalo-pélvica, bem como do descolamento prévio da placenta, em 20/05/2012, ou seja: quatro dias antes do evento.
8.

Mesmo ante os indicativos acima descritos, o médico optou por aguardar a evolução do trabalho de parto, fato que faz erigir o elemento subjetivo de sua conduta, nos termos do art. 14, §4° do Código de Defesa do Consumidor e refuta a alegação de que o decisum agravado fulcra-se em alusões.
9.

Evidente o dano sofrido com a perda da criança e dada a relação de causalidade com o conjunto de procedimentos em cotejo com as decisões tomadas pelo médico/agravante, recai sobre este a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Como se vê, não prospera a alegação de falta de fundamentação e de análise das questões de fato e de direito que conduziram à manutenção da Decisão Monocrática de Negativa de Seguimento no julgamento do Agravo Interno objeto dos presentes Embargos de Declaração, o que afasta a alegação de omissão neste ponto.

Nesse sentido, vejamos:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DESCABIMENTO - DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - RECURSO DESPROVIDO.
Deve-se rejeitar o Recurso de Agravo Interno embasado na ausência de fundamentação da decisão monocrática recorrida quando verificado que esta encontra-se devidamente fundamentada
. (Agravo Regimental 105666/2018, VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)
Embargos de Declaração - Alegação de ausência de fundamentação no Acórdão - Vício inexistente - Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21848413820198260000 SP 2184841-38.2019.8.26.0000, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2019)
(Grifos nossos)
DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES ADUZIDAS EM APELAÇÃO

Asseveram os embargantes a nulidade da sentença por falta de apreciação das preliminares arguidas na contestação do primeiro embargante, afirmando que a ausência de fundamentação fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Analisados os autos, verifico que a questão preliminar aduzida pelo recorrente Marcos Nunes Andrade em sua Contestação coaduna-se na alegação de inépcia da inicial por ausência de pedido ou causa de pedir e da ausência de decorrência logica entre a narração dos fatos.

A simples leitura da sentença afasta de pronto a referida alegação, uma vez que o MM. Juízo ad quo no primeiro parágrafo da fundamentação aduz que:
O pleito indenizatório tem por fundamento a alegada culpa do médico requerido na qualidade de negligência por ter se negado a realizar parto cesariano na autora no momento adequado e tê-lo postergado, o que deu causa à morte da recém-nascida por respirar líquido amniótico. Quanto ao pedido indenizatório junto ao segundo requerido se daria por culpa objetiva, conforme requerem os autores (fls. 256, Vol. II).

Como se vê, para fundamentar a sentença, o MM. Juízo ad quo iniciou sua fundamentação com a afirmação quanto o pedido, causa de pedir e a narração dos fatos, os quais possuem decorrência lógica e demonstram a aptidão da Petição Inicial, não padecendo o feito da nulidade aventada, mormente porque em seu recurso de Apelação o 1º embargante limitou-se a debater as provas dos autos e a pugnar pela reforma da sentença sob a alegação de não demonstração de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar.

Nesse sentido, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ERRO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE DENTES. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. I - Não há inépcia da petição inicial, pois a Autora/Recorrida descreveu os danos sofridos por ela no procedimento cirúrgico (dores, extração parcial de um dente, ingestão de medicamentos desnecessários, fraqueza, tonturas, taquicardia e sensação de desmaio), além de fixar o valor pretendido, que envolvia os danos materiais e os danos morais, no total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
II- Analisando a sentença recorrida, a ilustre Magistrada devidamente fundamentou a tese da inépcia da inicial, ainda que de forma sucinta, o que não enseja a nulidade da sentença.
III- Observando-se o laudo pericial judicial produzido nos autos, os procedimentos realizados pelo dentista (uso de antibióticos e técnica cirúrgica da odontosecção), foram corretos e de acordo com a literatura específica da área. IV - De igual modo, o quadro de ansiedade da paciente, a presença de um dente com a coroa destruída por cárie e polpa exposta e a baixa taxa de êxito da técnica anestésica, foram as causas determinantes, de acordo com o laudo pericial judicial, da ineficiência da anestesia e da não conclusão total da cirurgia, levando-a a ser remarcada, o que posteriormente não se concretizou, por opção da paciente, ora Recorrida. Portanto, de acordo com a prova técnica produzida no processo, não houve a comprovação de conduta ilícita praticada pelo odontólogo, o que não enseja reparação civil. V- Com a reforma integral da sentença, a Autora/Apelada deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de ser ela beneficiária da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-GO - APL: 02101228820148090158, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/06/2019)
(Grifo nosso)
DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 2º EMBARGANTE PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO

Sustentam que o Acórdão atacado fora publicado sem a intimação do segundo embargante, acrescentando que não houve qualquer intimação do segundo embargante acerca dos acórdãos prolatados nos autos, uma vez que, à época, era patrocinado pelo advogado Valdir Fontes, tomando conhecimento após pedir o substabelecimento para sua atual patrona.

Analisados os autos, verifico que, de fato, o julgamento do Agravo Interno ocorreu sem o nome do segundo embargante, senão vejamos a Certidão de fls. 451, Vol. II:
CERTIDÃO
Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei que o V. acórdão Nº203052 foi publicado no Diário de Justiça em 29/04/2019 sem o nome da segunda embargante, devido a mesma não ter sido cadastrada no sistema Libra à época, conforme cópia do DJ em anexo; Certifico que, na data de hoje procedi ao cadastro da mesma no referido Sistema; Certifico ainda, que em consulta ao processo físico, a segunda embargante encontra-se inserida nos Embargos de Declaração às fls. 409-416, onde consta na cópia de substabelecimento que tanto o primeiro embargante quanto a segunda possuem o mesmo representante legal. O referido é verdade e dou fé.

Para análise da questão, insta assentar que o segundo embargante deixou de interpor recurso de Apelação, em face da sentença de 1º Grau, ocorrendo contra si o fenômeno da preclusão máxima decorrente do trânsito em julgado, em que pese a interposição de recurso pelo 1º embargante, fazendo a ausência de sua intimação para os atos subsequentes serem alçados à mera irregularidade, sanada na forma da Certidão acima transcrita, mormente porque as matérias ali aduzidas não lhe aproveitam, uma vez que a alegação do responsabilidade em relação ao médico tem cunho subjetivo e em relação ao Hospital tem cunho objetivo, o que afasta a incidência do art. 1005 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Assim, demonstrado que o litisconsórcio passivo, no caso vertente, tem natureza simples e não necessária, bem como demonstrada a ausência de interposição do respectivo recurso de Apelação pelo 2º embargante que passou a ser patrocinado pelo mesmo advogado do 1º embargante a partir da interposição dos Embargos de Declaração (fls. 409, Vol. II), a nulidade arguida não merece prosperar, eis que as defesas dos litisconsortes foram distintas, e, portanto, não há o aproveitamento de que trata o art. 1005 do CPC, pois são tratados como litigantes distintos entre si (
CPC
117).

Nesse sentido, vejamos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 1005 DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. - O inconformismo da recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos - Esta eg. Câmara examinou o conjunto probatório, a doutrina e a legislação pertinentes. O artigo 1022 do CPC é expresso no sentido de que cabem embargos de declaração apenas nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, vedando-se a interposição do recurso para rediscutir a matéria ventilada em sede de apelação ou agravo; ou para discutir matéria não suscitada anteriormente -
Nos termos do artigo 1.005 do CPC o recurso interposto por um dos litisconsortes "a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses."
(TJ-MG - ED: 10223140134766002 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 13/08/2019)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. LITISCONSORTES COM INTERESSES DISTINTOS. AFASTAMENTO DO ART. 1.005 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ou erro material no acórdão, os embargos devem ser acolhidos para sanar a irregularidade.(TJ-MG - ED: 10427170008176004 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: 24/06/2019)
DIREITO CIVIL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO - ENDOSSO MANDATO - TÍTULO SEM CAUSA SUBJACENTE - ENDOSSO-MANDATO. EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. RECURSO DE UM DOS LITISCONSORTES - INTERESSES CONFLITANTES - NÃO APROVEITAMENTO AO LITISCONSORTE NÃO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na forma do art. 679, do Código Civil, o mandatário é isento de responsabilidade pelos atos praticados no exercício do mandato, a menos que exceda os seus limites. Poderá, no entanto, o mandante regredir contra o mandatário para haver reparação quando o mandatário contrariar as suas instruções. 2. No mesmo sentido, a súmula 476, aplicável ao endosso-mandato, que diz: ?O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário?.
3. Nos termos do art. 1.005, do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
No caso em exame o recurso do Banco do Brasil não aproveita à primeira requerida UNI-ART IMPORT LTDA porque o afastamento da sua responsabilidade implica a integral responsabilidade desta pelo suposto dano reclamado pelo autor. 4. Neste contexto, conquanto entenda que, para o caso em exame, o valor de R$ 3.000,00, fixados a título de danos morais, se mostra exacerbado, dada a conduta do autor de apropriar-se indevidamente de créditos que lhe foram destinados por erro, não há espaço para a redução do valor porque a primeira requerida não recorreu e o recurso do Banco do Brasil não lhe aproveita, eis que conflitantes os interesses dos litisconsortes (art. 1.005, do CPC). 5. No caso em exame a relação jurídica firmada entre o autor ora recorrido e a primeira requerida (e mandante) não é de natureza consumerista, de ordem a se invocar especial norma de proteção ou solidariedade por formação de cadeia de fornecimento, mas de direito cambiário. 6. RECURSO CONHEÇO E PROVIDO. Para julgar improcedentes os pedidos contra o Banco do Brasil S/A. 7. Sem custas e sem honorários à falta de recorrente vencido.

(TJ-DF 07077063420188070020 DF 0707706-34.2018.8.07.0020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 20/03/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Aliás, os Tribunais Pátrios têm rechaçado a denominada ¿Nulidade de Algibeira¿ que é aquela alegada tão somente quando conveniente à parte, porquanto resistência procrastinatória ao andamento processual, como
in casu
, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO QUE CONCERNE ÀS INTIMAÇÕES - ERRO DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO - PARTE QUE SE MANIFESTA E FICA SILENTE QUANTO A IRREGULARIDADE - PRECLUSÃO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Deveria o recorrente ter suscitado na primeira oportunidade a existência do alegado vício processual, sendo certo que a alegação de nulidade no momento em que entende mais oportuno para si, caracteriza a denominada "nulidade de algibeira", censurada pela doutrina e jurisprudência pátrias. O agravante foi intimado em diversas oportunidades e, embora tenha havido erro material no cadastramento do advogado indicado, o recorrente se manifestou posteriormente nos autos peticionando, sem alegar a nulidade. A "Nulidade de algibeira" não pode ser pronunciada, porquanto alegada tardiamente. Conduta anticooperativa e violadora da boa-fé. Improvimento ao recurso.
(TJ-RJ - AI: 00090940620198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE ALGIBEIRA.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ('nulidade de algibeira') .". O comportamento de suscitar a nulidade somente em momento oportuno vai de encontro aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, prevalência da decisão de mérito, cooperação e contraditório.
(TJ-MG - AI: 10118090180373001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR - INOCORRÊNCIA DE PREJUIZO - NULIDADE DE ALGIBEIRA- MÁ FÉ PROCESSUAL - VERIFICAÇÃO .
Segundo o STJ, no REsp 756.885/RJ, a "deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade de algibeira, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada." Constatado que a interposição de recurso com o intuito de ver reconhecida a "nulidade de algibeira" repudiada pelos tribunais superiores, patente a deslealdade processual apta a amparar a má fé processual prevista no art. 80, IV do CPC.
(TJ-MG - AI: 10000190555490001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/09/0019, Data de Publicação: 09/09/2019)
(Grifo nosso)

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim, prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:
"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)
"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e conclusão assumida. Não é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)
EMBARGOS REJEITADOS." (Embargos de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, firmo entendimento quanto à inocorrência conduta capaz de ensejar a configuração de litigância de má-fé como aduzido nas contrarrazões.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2020
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora